Tribunal: STF
Processo: ARE 1430643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. REAJUSTE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.225/2001. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS SOB A MESMA RUBRICA. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UFRJ contra decisão, proferida pelo Juízo da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da execução individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação da agravante e determinou o prosseguimento da execução.



    2. Embora o título judicial formado no processo coletivo nº 99.0063635-0 tenha transitado em julgado em 22.09.2004, o SINTUFRJ iniciou a execução coletiva em 25/5/2006, interrompendo o prazo prescricional. Segundo consulta processual ao site do STF, o Recurso Extraordinário (ARE nº 1.087.977) interposto pelo SINTUFRJ contra decisão que determinou o desmembramento da execução transitou em julgado em 28.11.2018, data em que o prazo prescricional recomeçou a correr pela metade, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. Dessa forma, ajuizada a execução individual em 14/08/2012, isto é, 6 anos antes do trânsito em julgado dos embargos à execução nº 2006.51.01.015199-0, não há que se falar em ocorrência de prescrição.



    3. Noutro giro, a sentença proferida em sede de embargos à execução (2006.51.01.015199-0), ao autorizar a execução individualizada, foi clara ao estabelecer, com base em jurisprudência consolidada do STJ, que a incorporação do índice de 3,17% limita-se à data da reorganização de vencimentos efetivada, tal como determina o art. 10 da Medida Provisória n. 2.150-39, de 31/05/2001. Todavia, verifica-se que, no período de 2002 a 2012, os exequentes receberam administrativamente verba relativa ao índice de 3,17% conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas pela UFRJ.



    4. A decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 refere-se à impossibilidade de a Administração anular seus próprios atos, após o prazo de 5 (cinco) anos; não se estende, portanto, ao ato judicial que determinou o pagamento da rubrica.



    5. O abatimento dos valores pagos administrativamente não é incompatível com o entendimento acerca do descabimento de devolução/compensação de verbas de natureza alimentar, e também não se confunde com devolução de valores recebidos de boa-fé, uma vez que o abatimento será feito dos valores que ainda estão sendo executados. Outrossim, a tese fixada pelo STJ no Resp nº 1.235.513/AL (Temas 475 e 476) refere-se à compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis específicas posteriores, não se aplica à execução individual em análise, em que a determinação de abatimento de valores devidos relativos a um mesmo índice (3,17%) decorre de seu recebimento indevido a partir de 2005, quando da reestruturação da carreira dos Técnicos-Administrativos das Instituições de Ensino Superior (TRF da 2ª Região, AC 0023454-83.2013.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, 7ª Turma Especializada, DJe de 12/09/2018 e de 20/03/2019).



    6. Portanto, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, tendo em vista que, ainda que os demonstrativos apresentados pela UFRJ englobem período diverso daquele a que se refere a execução, necessário o abatimento do reajuste de 3,17% já pago por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto na MP nº 2.225-45/2001, a fim de se evitar o pagamento em duplicidade.



    7. Ressalte-se que os cálculos devem espelhar o referido título, e, nessa conformidade, devem fazer incidir o reajuste de 3,17% sobre todas as parcelas de natureza remuneratória e os honorários fixados no título executivo devem incidir sobre a totalidade dos valores devidos, incluindo na base de cálculo os valores pagos na esfera administrativa.



    8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos, XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente